Tribunal: TJES
Processo: 0000563-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000563-70.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000563-70.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.

ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO
.
I
MPOSSIBILIDADE.

PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APELANTE PRESO NA POSSE DE BEM ORIUNDO DE FURTO/
ROUBO
. LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA-BASE
COM O RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

IM
POSSIBILIDADE
D
A

APLICAÇÃO
.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, impossível acolher o pleito absolutório. Com a apreensão do objeto receptado em poder do apelado, na forma de entendimento consolidado no âmbito do STJ, compete a ele demonstrar a legitimidade da sua posse, o que não logrou fazer.
2
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não exige admissão completa dos fatos na linha acusatória, sendo viável mesmo nos casos de confissão qualificada, em que o réu confessa a prática do fato, mas suscita em seu favor teses que lhe excluam a responsabilidade. No entanto, torna-se inviável a redução da pena já fixada no patamar mínimo.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
mnbj

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000563-70.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 180, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de janeiro de 2021, o denunciado, na companhia de Vitor Pena Rodrigues, agindo de forma livre e consciente, adquiriu um veículo Fiat Palio Yang, cinza, placas GZJ0986, sabendo ser o mesmo produto de crime.

Consta ainda da inicial acusatória, que o denunciado confessou ter adquirido o veículo de um indivíduo chamado “Robertinho”, na região conhecida como “Pó do Aviso”.

Ofertada a competente denúncia ministerial, ao fim da instrução processual restou condenado conforme especificado acima.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do apenado quanto ao crime de receptação, por ausência de dolo na conduta ou pela insuficiência de provas para embasar a sua condenação. Alternativamente, requer a redução do apenamento que lhe foi imposto através do reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

No tocante ao pedido absolutório, inicio pela verificação da materialidade do crime de receptação, devidamente provado pelo boletim unificado n.º 44148092, pelo auto de apreensão n.º 545.3.07622/2021, pelo relatório final, bem como pelas provas testemunhais constantes dos autos.

Embora o recorrente, em seu interrogatório, admita ter conduzido o veículo, negando, contudo, a prática do crime a ele imputado, as demais provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a autoria que lhe é atribuída na inicial.

A propósito, os policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, relataram em juízo que, no dia dos fatos, durante a realização de um cerco tático, o apelante foi flagrado na companhia de outro indivíduo, conduzindo o veículo Fiat Palio Young, cinza, placas GZJ-0986 e ao procederem a abordagem e a verificação das placas, constataram que o carro possuía restrição de furto/roubo.

Importante ainda, descrever o relato, feito pelo magistrado sentenciante,
“
in verbis”
:

“
[
...
]

a questão não suscita maiores desdobramentos, na medida em que o Réu conduziu, acompanhado de Vitor, 01 (um) veículo, Fiat, modelo Palio Young, de cor cinza, placa GZJ0986 com restrição furto/roubo. Em verdade, apresentou em juízo versão dissonante da apresentada na esfera policial, que guarda maior verissimilhança – principalmente quando comparada com as alegações de Vitor -, dada a falta de coerência da apresentada sob o crivo do contraditório, sem nenhum nexo; e assim não desconstituiu a presunção gerada em seu desfavor em razão da inversão do ônus probatório. Por fim, como antecipado, o crime anterior ão restou apenas comprovado pela restrição que consta à fl. 12, como pela informação de que a vítima Inglisson Jesus dos Santos foi contatada sobre a recuperação do veículo à fl. 11 Sendo assim, o Réu, com seu proceder, reuniu as qualificações de incidência no tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo impositiva sua condenação
[...]”
.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, não há que se falar em absolvição.

Ademais, como sabido, em crimes contra o patrimônio, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO ABSOLVIÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para ensejar na condenação do réu. No caso em comento, torna-se claro pelo contexto que celular comprado em local conhecido pelo comércio de produtos roubados, e por valor bem abaixo do praticado por mercado que o acusado conhecia a origem ilícita do bem, restando devidamente configurado o crime de receptação. 2 O apelante somente tem o direito de ter a pena-base fixada no mínimo legal quando não há nenhuma circunstância judicial desfavorável a ele. No caso em questão se faz presente 01 (uma) circunstância judicial, e, estando devidamente fundamentada, é válida a exasperação da pena-base. 3 - Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista o zelo exercido pelo advogado dativo em sua atuação. 4 Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180070794, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP) ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FARTO MATERIAL PROBATÓRIO INCRIMINADOR - DOLO COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Impossível falar em absolvição por insuficiência de provas, se o material incriminatório é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório. Se as circunstâncias demonstram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150085442, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

No presente caso, verifico que o recorrido não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, de modo que deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação.

Quanto ao pleito referente ao reconhecimento da atenuante da confissão, observa-se que o apelante confessou parcialmente a prática do crime, ao admitir ter dirigido o veículo, ainda que alegando desconhecer sua origem ilícita.

De toda sorte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não exige admissão completa dos fatos, na linha acusatória, sendo viável mesmo nos casos de confissão qualificada, em que o réu confessa a prática do fato, mas suscita em seu favor teses que lhe excluam a responsabilidade. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO FEITA DE FORMA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não é necessário que a confissão seja completa, explicitando todas as circunstâncias do crime ou que seja movida por um motivo moral, o qual demonstre o arrependimento do acusado, ou, ainda, que influa decisivamente para a condenação. II - A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que mesmo a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1895503/GO, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 27/09/2021).

Contudo, inviável reduzir a pena em razão de referida atenuante, eis que já fixada no patamar mínimo.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. [...] 2. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.